Tribunal: TJDFT
Processo: 0710585-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710585-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JAIR JOAOZINHO PERIN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face de decisão proferida no cumprimento de sentença no 0719136-35.2021.8.07.0001, em que contende com JAIR JOAOZINHO PERIN. O pronunciamento impugnado indeferiu o pleito do exequente de intimação do executado para que compareça aos autos e indique bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação do art. 774, inciso V, do CPC (ID 226338955): “A intimação prevista no art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil, com aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do mesmo artigo, somente é adequada quando se evidencia que o devedor está ocultando bens com o notório propósito de prejudicar o credor, fato que não restou comprovado nos autos. Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÕES. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA DO § 2o, DO ART. 1026, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente obscuridade, contradição ou omissão a ser sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes. 2.Cabe ao credor indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, nos termos do art. 798, inciso II, alínea c, do CPC. 3. Demonstrado que o juiz atuou privilegiando o dever de cooperação e atento à celeridade processual, ao realizar pesquisas nos sistemas que lhe são disponibilizados, a irresignação do credor frente ao indeferimento de medida coercitiva ao devedor, não configura afronta ao dever de cooperação das partes. 4. Não estando o magistrado convencido da ocultação dolosa de patrimônio do credor, não é possível deferir medida excepcional para intimar o devedor sob pena de multa, a indicar bens, nos termos do art. 774, V, do CPC. 5. Ao se constatar que os Embargos Declaratórios são manifestamente protelatórios, cabível a aplicação de multa, com fulcro no art. 1.026, § 2o, do CPC. 6. Embargos de declaração rejeitados.(Acórdão 1357133, 07484713920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, indefiro o pedido retro. Noutro giro, determino o retorno do processo ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 87529644 Por ora, publique-se o presente ato apenas para ciência das partes.” Em seu recurso, requer a concessão da tutela de urgência recursal a fim de deferir o pedido de intimação dos executados para que indiquem bens, nos termos do art. 774 do CPC. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão determinando a adoção das medidas requeridas nos autos. Alega que a ação de cumprimento de sentença visa executar o agravado ao pagamento de R$ 353.441,82 (trezentos e cinquenta e três mil quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos) cobrados em ação monitória que foi julgada procedente. Argumenta que o agravante não logrou êxito em localizar bens em nome do devedor passível de penhora, de modo que, como última alternativa requereu ao juízo que o executado fosse intimado para que indicasse bens passíveis de penhora, com fulcro no art. 774 do Código de Processo Civil. É o relatório. Após a prolação da decisão agravada, o Banco do Brasil juntou petição de ID 227516683, por meio da qual comunicou que houve o deferimento da penhora do imóvel indicado no ID. 171775643, de matrícula n.o 995, perante o Ofício Único de Parnaguá/PI. Afirmou que a parte Exequente, foi regularmente intimada a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel, o que foi devidamente feito, conforme petição ID. no 210896735/213221301. Assim, visando o devido e regular prosseguimento do feito, requereu a avaliação judicial do bem imóvel, conforme outrora previsto na decisão Id. no 173719284. Em 11/3/2025, sobreveio a decisão de ID 228536839, por meio da qual o juiz determina a intimação da parte acerca da penhora: “Ciente da averbação da penhora na matrícula do imóvel (Id. no 210896735 e213221301). Prossiga-se nos termos da decisão de ID 173719284: 1. Expeça-se mandado de avaliação e intimação, inclusive intimação do cônjuge da parte devedora (art. 842 do CPC), se houver na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado, assim como intimação dos eventuais co-proprietários. 2. Havendo hipoteca sobre o imóvel, intime-se, inicialmente mediante carta/AR, a instituição titular da hipoteca, quanto à presente penhora e para que informe a este Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, a situação do contrato de financiamento imóvel, o número de parcelas pagas, não pagas e o saldo devedor. 3. Feita a avaliação, intime-se o executado quanto à penhora e à avaliação, para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias) 3.1. A intimação deve se dar, como regra, mediante publicação, por intermédio do advogado do devedor. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 3.2. Na hipótese de não ser possível a intimação do cônjuge do executado e de eventuais co-proprietários do imóvel no endereço do imóvel, e havendo na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado: 3.3.1. se houver endereço conhecido do executado, expeça-se carta AR/MP para intimação do cônjuge no mesmo endereço do executado (presunção de domicílio do cônjuge) e, se inviável a intimação por AR/MP e não sendo possível identificar que o cônjuge não reside no endereço, expeça-se mandado de intimação por oficial de justiça (ou carta precatória, se for o caso); 3.3.2. se inviabilizadas as tentativas anteriores de intimação, pesquise-se o endereço do cônjuge e dos eventuais co-proprietários nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel, expedindo-se carta AR/MP para sua intimação a todos os endereços não diligenciados, expedindo-se mandado ou carta precatória, caso inviável a intimação por carta AR/MP; 3.3.3. se esgotados os endereços conhecidos do cônjuge e dos eventuais co-proprietários, expeça-se edital para sua intimação, com prazo de 20 (vinte) dias, para os fins do art. 842 do CPC. 4. Realizada a intimação do executado, aguarde-se o prazo de eventual impugnação à penhora, certificando-se o ocorrido e, se também já houve a intimação do cônjuge e dos co-proprietários, retornem os autos conclusos para decisão.” Além de determinar a intimação do executado e de seu cônjuge, o juiz determinou pesquisa de endereço do cônjuge e dos eventuais coproprietários nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL, expedindo-se carta AR/MP para sua intimação a todos os endereços não diligenciados, expedindo-se mandado ou carta precatória, caso inviável a intimação por carta AR/MP. Destarte, a situação fática que ensejou o manejo do agravo de instrumento mudou completamente, porquanto o agravante logrou êxito em localizar bem em nome do devedor passível de penhora e o juiz determinou a intimação do executado e de seu cônjuge. Segundo consta do art. 1.018, §1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência do desta Corte. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. [...] 2. Após interposição do agravo, houve decisão do juízo de origem retratando-se da decisão anterior e revogando a determinação de transferência, de forma que resta evidente a perda superveniente do interesse recursal por perda de objeto. 3. Agravo de instrumento prejudicado.” (07355492920218070000, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 5/7/2022). - g.n. “[...] a reconsideração da decisão agravada pelo Juiz de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.” (07040708620198070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 19/08/2019). Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 21 de março de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator